Tribunal: CARF
Processo: 19647.014030/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.014030/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.050 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
NEUDSON SOARES DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
As Delegacias da Receita Federal de Julgamento - DRJ são órgãos de natureza
colegiada e de deliberação interna, inexistindo previsão normativa para
publicidade prévia de suas sessões de julgamento, bem como o
acompanhamento pessoal da parte interessada ou de seu proposto durante a sua
realização.
Quando assegurados o conhecimento pleno do procedimento administrativo e
observados os prazos legais para que o contribuinte apresente as suas razões de
defesa, no âmbito administrativo, não haverá cerceamento ao direito de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
As deduções de despesas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.
MULTA
QUALIFICADA.
NECESSIDADE
DE
JUSTIFICATIVA.
AUSÊNCIA.
Qualquer circunstância que autorize a exasperação da multa de lançamento de
ofício de 75%, prevista como regra geral, somente será aplicada quando for
devidamente justificada e comprovada nos autos.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários Administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso, para reduzir
o percentual da multa aplicada de 150% para 75%.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.014030/2007-19
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.050 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.014030/2007-19

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 11-23.728,
proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife
(PE) DRJ/REC (e-fls. 201/211) que manteve integralmente o auto-de-infração, referente ao
exercício de 2003 (e-fls. 6/10).
Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
(...)
9. Inconformado com a exigência, o contribuinte apresentou, em 03/01/2008, a
impugnação de fls. 127 a 131, juntamente com a documentação de fls. 132 a 141,
alegando, em síntese:
9.1 que o autuado forneceu recibos originais das despesas odontológicas e
psicológicas pagas às Sras. Luciana Badaró Cruz e Sandra Lins Souza,
respectivamente. No entanto, a autoridade fiscal efetuou as glosas dos valores totais
dos recibos, face à constatação de que houve, por parte das profissionais citadas, a
emissão de recibos inidôneos.
Que a Administração Pública, em obediência ao princípio da legalidade,
previsto no art. 37 e no inciso II do art. 5°, ambos da CF/1988, não pode criar
obrigações ou impor vedações, senão por determinação legal. Que a Constituição
assegura aos administrados a garantia prevista no inciso XXXV do já mencionado
artigo 5° da Carta, assegurando-lhes o livre acesso à justiça.
Ressalta a defesa que as ações fiscais levadas a efeito sobre as Sras. Sandra Lins
Souza e Luciana Badaró Cruz, não guardam pertinência com o caso concreto, uma vez
que tais profissionais exercem legalmente suas atividades. Que, se há aspectos
duvidosos quanto à atuação das referidas profissionais, tais fatos não podem colocar
em dúvida a autenticidade, física ou ideológica, dos recibos;
9.2 que, quanto ao recibo emitido pela Sra. Vera Lúcia Gomes Accioly,
fonoaudióloga, afirma ser documento legal e hábil, contendo as formalidades inerentes
à espécie, no qual a referida profissional comprova ter recebido do impugnante o valor
ali descrito;
9.3 que, considerando a autenticidade formal e ideológica dos documentos
apresentados, e o fato de não ser possível a caracterização da infração por meio de
suposições ou de amostragens, entende serem indevidas as glosas efetuadas;
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.050 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.014030/2007-19

9.4 por fim, pede sejam restabelecidas as deduções pleiteadas, relativas ao
exercício 2003, ano-calendário de 2002.
Consta do voto da relatoria de piso, especialmente o seguinte:
(...)
11. Foram glosadas, por indevidas, deduções a título de despesas médicas
referentes à Sra. Luciana Badaró Cruz, odontóloga„ no valor de R$ 8.500,00, e à Sra.
Sandra Lins Souza, psicóloga, no valor de R$ 5.800,00, pleiteadas em sua declaração
de ajuste do ano-calendário de 2002 (fls. 10 a 11).
Foi aplicada multa qualificada de 150% sobre as glosas efetuadas das
mencionadas deduções.
12. Aditivamente, foi glosadas a despesa, igualmente pleiteada na declaração de
ajuste anual do ano-calendário de 2002 de fls. 10 a 11, referente à Sra. Vera Lúcia
Gomes Accioly, fonoaudióloga, no valor de R$ 5.700,00.
13. O contribuinte, em sua peça impugnatória, insurge-se contra as glosas
efetuadas, fundamentando sua argumentação na apresentação, à fiscalização, de
recibos que não teriam sido considerados, pela autoridade lançadora, hábeis e idôneos
para comprovação das despesas médicas (fls. 15 a 20).
13.1 - Da análise dos autos verifica-se que a auditoria fiscal buscou, junto ao
impugnante (Termos de fls. 12, 79, e 89 a 90), ainda em meados dos anos de 2004 e de
2005, informações e esclarecimentos relativos à comprovação da efetividade do
pagamento e da prestação dos serviços.
14. Também foram efetuados esforços, junto às profissionais, Sras. Sandra Lins
Souza e Luciana Badaró Cruz (Relatórios de Ação Fiscal de fls. 97 a 106v. e de fls.
107 a 118v., respectivamente), sem sucesso, para obtenção de elementos que
pudessem confirmar a ocorrência das despesas, por meio de documentos que
comprovassem a transferência de numerário (o desembolso de uma das partes e o
recebimento, pela outra parte) e a realização do serviço (fichas de acompanhamento,
laudos, exames, agenda de marcação de consulta, por exemplo).
15. Relativamente às despesas efetuadas junto às Sras. Sandra Lins Souza e
Luciana Badaró Cruz, verifica-se que a fiscalização efetuou a glosa por estar
convencida de que, embora os recibos estejam revestidos das formalidades legais, não
retratam a situação concreta, pois teriam sido emitidos com a única finalidade de
reduzir a base de cálculo do imposto de renda apurada pelo contribuinte.
Ou seja, os serviços não haviam sido prestados e os recibos seriam "graciosos".
15.1 - Procedendo-se a uma análise da documentação coletada, entende-se
assistir razão à fiscalização em suas conclusões, pelas razões expostas a seguir.
15.2 - As razões das conclusões supracitadas, constam dos Relatórios de Ação
Fiscal anexados ao processo, devendo ser destacadas para análise, neste decisum, as
que considero mais relevantes.
E- Sra. Sandra Lins Souza (Relatório de Ação Fiscal de fls. 97 a 106v.):
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.050 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.014030/2007-19

(i) o número exorbitante de recibos emitidos pela referida profissional (mais de
4.000), nos anos—calendário fiscalizados de 2000 a 2003;
(ii) o número elevado de atendimentos psicológicos no domicílio dos pacientes,
sem que ficasse provada — inclusive no caso presente — a efetiva necessidade de tais
atendimentos, que consistem, segundo as normas do Conselho Federal de Psicologia,
na impossibilidade de locomoção do paciente, por motivo de idade avançada, de saúde
ou de ordem emocional, além da total falta de controle das datas, horários e valores,
por parte da profissional, quando intimada pela fiscalização a prestar tais informações;
(iii) o fato de a profissional ter vínculo empregatício com Hospital dos
Servidores do Estado — HSE até o ano de 2000 e com a Secretaria de Educação do
Estado de PE. nos anos seguintes, cumprindo, nesta última, a carga horária de seis
horas, o que torna humanamente impossível a realização de um número tão elevado de
atendimentos particulares—mesmo levando-se em consideração a "flexibilidade do
horário" por ela alegada — e ainda mais no domicílio dos supostos pacientes, quando
envolve tempo de locomoção, e outros fatores peculiares a esse tipo de atendimento,
devendo ser ainda observado que muitos desses terceiros informaram que os
tratamentos psicológicos correspondentes eram ministrados a mais de uma pessoa da
família;
(iv) a falta de comprovação do efetivo recebimento dos pagamentos dos
supostos serviços, uma vez que tanto a profissional quanto os terceiros que utilizaram
os recibos informaram que esses haviam sido realizados por meio de dinheiro em
espécie, procedimento esse muito raro no mundo atual, a não ser nas cidades onde não
existam instituições financeiras, ou caixas eletrônicos, além de não haver sido
apresentado, pela primeira, o Livro Caixa que serviria de registro para tais operações;
(v) a incompatibilidade entre os preços por ela informados como praticados
durante os anos de 2000 a 2003 — em média R$ 300,00 e R$ 500,00 por sessão —
que chegam a ser até cinco vezes maiores que os limites superiores da Tabela
Referencial de Honorários de Psicólogos.
(vi) a incompatibilidade entre os supostos valores recebidos pela profissional e
os movimentados em suas contas bancárias, além da incompatibilidade entre os
valores por ela recebidos do Governo do Estado de PE e as referidas movimentações,
além da inexistência de sinais exteriores de riqueza decorrentes dos valores
supostamente recebidos.
II - Sra. Luciana Badaró Cruz (Relatório de Ação Fiscal de fls. 107 a 118v.):
(i) a profissional, ao responder às intimações fiscais, "estranha" o volume de
pessoas e valores apresentados, a título de serviços profissionais;
(ii) a falta de comprovação do efetivo recebimento dos pagamentos dos
supostos serviços, uma vez que tanto a profissional quanto 90% das pessoas que
utilizaram os recibos por ela emitidos informaram que esses haviam sido realizados
por meio de dinheiro em espécie, procedimento esse muito raro, para não dizer
estranho, no mundo atual, a não ser nas cidades onde não existam instituições
financeiras, ou caixas eletrônicos, malgrado a alegação esdrúxula da Sra. Luciana de
que " há muito optou por não manter qualquer relacionamento bancário,
sacando os valores diretamente nas entidades financeiras e pagando
diretamente as suas obrigações em dinheiro. ";
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.050 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.014030/2007-19

(iii) a falta de documentação comprobatória, por parte de 100% das pessoas que
utilizaram os recibos precitados, da efetiva transferência dos valores declarados como
pagos, o que contrasta com a afirmação acima, da Sra. Luciana, de que sacava os
valores diretamente nas entidades financeiras;
(iv) falta de apresentação, por parte da Sra. Luciana, dos Livros-Caixa dos anos
de 2000 a 2003, das fichas odontológicas das pessoas e dos seus dependentes, a quem
teria prestado serviços odontológicos e de que teria recebido os rendimentos, da
documentação contendo informações do nome dos pacientes e dos procedimentos
odontológicos realizados, documentação comprobatória da compra dos materiais
odontológicos utilizados nos serviços prestados, relação de equipamentos
odontológicos disponíveis no consultório no ano-calendário de 2000;
(v) a enorme discrepância entre os supostos valores recebidos pela profissional
e os movimentados em suas contas bancárias.
15.3 - Vê-se assim, que a razão da glosa das despesas em discussão foi o
conjunto dos indícios como os acima enumerados, que levaram a fiscalização a não
considerar como hábeis para a comprovação das despesas médicas utilizadas pelos
contribuintes — entre os quais o ora impugnante — como dedução a tal título, nas
suas declarações de ajuste anual do IRPF, os recibos emitidos pelas referidas
profissionais.
15.4 - Reitere-se que essas informações estão bem explicitadas nos Relatórios
de Ação Fiscal de fls. 97 a 106v. e de fls. 107 a 118v., tendo o contribuinte tomado
ciência de ambos.
15.5 - Às fls. 83, constam as informações prestadas pelo fiscalizado, no curso da
ação fiscal, relativamente à dedução pleiteada junto à Sra. Sandra Lins Souza,
psicóloga, e, às fls. 95 a 96, relativamente à Sra. Luciana Badaró Cruz, odontóloga.
15.6 - Em ambos os casos, o fiscalizado esclarece que ele próprio foi o
beneficiário dos tratamentos, e declara haver pago a totalidade dos valores
correspondentes aos recibos, em espécie. Não logrou apresentar quaisquer documentos
complementares, relativos a exames, fichas de acompanhamento e receituário.
15.7 - Os endereços citados como locais de atendimento teriam sido:
(i) Rua Luiz de Barbalho, n° 127, apt. 401, Derby, para a Sra. Sandra Lins
Souza, psicóloga.
Ocorre que, neste local, segundo consta do Relatório de fls. 101v. e 102,
residiam a Sra. Sandra Lins Souza, juntamente com sua genitora. De acordo com
informações prestadas pelo síndico do edifício, o local destina-se à moradia de 24
famílias, não havendo conhecimento ou autorização condominial para funcionamento
de consultório para atendimento psicológico no apartamento 401.
(ii) Av. Francisco Alves Leite, n° 325, sala 306, Ilha do Leite, para a Sra.
Luciana Badaró Cruz.
Conforme descrito ás fls. 113v. a 114v. do Relatório Fiscal, o contrato de
locação, firmado entre a proprietária do imóvel acima identificado, e a Sra. Luciana
Badaró Cruz, contém informações inconsistentes relativamente à utilização do local
onde deveria ter funcionar o consultório da dentista.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.050 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.014030/2007-19

15.8 - Em sua peça impugnatória, o defendente reitera que se submeteu aos
serviços odontológicos e psicológicos prestados pelas profissionais.
15.9 - No entanto, o contribuinte silencia quanto aos endereços de atendimento,
mesmo tendo tomado conhecimento, por meio dos Relatórios referentes às Sras.
Sandra Lins Souza e Luciana Badaró Cruz, da inviabilidade de utilização desses
locais, para fins de prestação de serviços psicológicos e odontológicos.
16. Relativamente à despesa com a Sra. Vera Lúcia Gomes Accioly,
fonoaudióloga, informa o contribuinte que se submeteu, efetivamente, aos serviços
prestados pela profissional, apresentando o recibo de fls. 20, no valor de R$ 5.700,00.
16.1 — Em sua impugnação de fls. 127 a 131, o defendente se limita a afirmar
que a apresentação do recibo é suficiente para garantir a admissibilidade da dedução
pleiteada, sem acrescentar qualquer documentação que possa comprovar a efetividade
da prestação dos serviços e dos correspondentes pagamentos que, segundo a defesa,
forma efetuados em espécie.
17. Da documentação contida nos autos, verifica-se que as deduções pleiteadas,
totalizando R$ 20.000,00, relativas a odontólogo, psicólogo e fonoaudiólogo, no ano-
calendário de 2002, encontram-se lastreadas, única e exclusivamente, no fornecimento
de recibos.
18. A legislação tributária determina que são hábeis, para fins de comprovação
das deduções pleiteadas, os recibos emitidos pelos profissionais beneficiários dos
pagamentos, que atendam aos requisitos do inciso III do § l'do art. 80 do Regulamento
do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000/1999 (RIR/1999), abaixo
transcrito:
(...)
23. Em suma, ao contrário do que afirma o impugnante, não houve lesão ao
princípio constitucional da legalidade, uma vez que a própria lei, por meio do Decreto-
Lei acima transcrito e recepcionado pela CF/1988, obriga a comprovação ou
justificação, ajuízo da autoridade lançadora.
24. Quanto à alegação de que as glosas efetuadas se fundamentam em legislação
que fere os princípios constitucionais tributários, deve-se esclarecer que tais
princípios, a exemplo do Princípio da Legalidade, são limitações impostas pelo
legislador constituinte ao legislador ordinário. Não se pode, portanto, dizer que esses
princípios estejam direcionados à Administração Tributária, que a todos se submete,
em razão do Princípio da Legalidade, não podendo se esquivar da aplicação de lei
editada conforme o processo legislativo constitucional.
Em síntese, não compete à instância administrativa a análise sobre a
constitucionalidade de dispositivo legal.
25. Concluindo, os fatos constatados pela fiscalização, considerados
conjuntamente, constituem-se em indícios veementes da inexistência da prestação dos
serviços e dos correspondentes pagamentos, condição esta que a lei impõe como
necessária para fins da dedução pleiteada, devendo ser mantidas as glosas no que se
refere aos valores informados a título de despesas médicas para as profissionais
Luciana Badaró Cruz, Sandra Lins Souza e Vera Lúcia Gomes Accioly.
(...)
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-002.050 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.014030/2007-19

Em sede de recurso administrativo, (e-fls. 217/248), o recorrente, basicamente,
repisa os argumentos de sua peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em Julgamento
A matéria em julgamento no presente recurso voluntário é a glosa sobre as
deduções de despesas médicas no valor total global de R$ 20.000,00.
Preliminar
Do cerceamento ao exercício do direito à ampla defesa
O recorrente afirma, em síntese, que não recebeu qualquer notificação quanto a
hora e o local da realização da sessão de julgamento da impugnação apresentada em face do
Auto de Infração contra si lavrado, para que pudesse exercer seu direito a ampla defesa, por esse
motivo entende que foi cerceado o seu direito de estar presente e assistir a sessão de julgamento
do seu interesse, ou se fazer representar por advogados, bem como, apresentar memoriais e/ou
sustentação oral, além de outros atos necessários àquele exercício do direito a ampla defesa.
Em atenção aos argumentos expendidos pela contribuinte, informamos que as
Delegacias da Receita Federal de Julgamento – DRJ, são órgãos de natureza colegiada e de
deliberação interna, conforme previsto pelo inciso I, do artigo 25 do Decreto 70.235/72, in
verbis:
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete:
I - em primeira instância, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento, órgãos de
deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal;
O julgamento de 1a instância está disciplinado dos artigos 27 a 36 do Decreto
70.235/72, in verbis:
Do Julgamento em Primeira Instância
Art. 27. Os processos remetidos para apreciação da autoridade julgadora de primeira
instância deverão ser qualificados e identificados, tendo prioridade no julgamento
aqueles em que estiverem presentes as circunstâncias de crime contra a ordem tributária
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-002.050 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.014030/2007-19

ou de elevado valor, este definido em ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Parágrafo único. Os processos serão julgados na ordem e nos prazos estabelecidos em
ato do Secretário da Receita Federal, observada a prioridade de que trata o caput deste
artigo. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Art. 30. Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do Instituto
Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres serão adotados nos
aspectos técnicos de sua competência, salvo se comprovada a improcedência desses
laudos ou pareceres.
§ 1° Não se considera como aspecto técnico a classificação fiscal de produtos.
§ 2o A existência no processo de laudos ou pareceres técnicos não impede a autoridade
julgadora de solicitar outros a qualquer dos órgãos referidos neste artigo.
§ 3o Atribuir-se-á eficácia aos laudos e pareceres técnicos sobre produtos, exarados em
outros processos administrativos fiscais e transladados mediante certidão de inteiro teor
ou cópia fiel, nos seguintes casos: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) quando tratarem de produtos originários do mesmo fabricante, com igual
denominação, marca e especificação;
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) quando tratarem de máquinas, aparelhos, equipamentos, veículos e outros produtos
complexos de fabricação em série, do mesmo fabricante, com iguais especificações,
marca e modelo. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa
suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de1993)
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
§ 1o (Revogado pela Lei no 12.096, de 2009)
§ 2o (Incluído pela Lei no 10.522, de 2002) (Vide Adin no 1.976-7)
§ 3o O arrolamento de que trata o § 2o será realizado preferencialmente sobre bens
imóveis. (Incluído pela Lei no 10.522, de 2002)
§ 4o O Poder Executivo editará as normas regulamentares necessárias à
operacionalização do arrolamento previsto no § 2o. (Incluído pela Lei no 10.522, de
2002)
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-002.050 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.014030/2007-19

Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total
(lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da
Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - deixar de aplicar pena de perda de mercadorias ou outros bens cominada à infração
denunciada na formalização da exigência.
§ 1o O recurso será interposto mediante declaração na própria decisão.
§ 2° Não sendo interposto o recurso, o servidor que verificar o fato representará à
autoridade julgadora, por intermédio de seu chefe imediato, no sentido de que seja
observada aquela formalidade.
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção.
Art. 36. Da decisão de primeira instância não cabe pedido de reconsideração.
Conforme se pode ver não existe previsão legal para que seja dado ao interessado
publicidade prévia da data do julgamento da impugnação, bem como, para acompanhamento
pessoal pela parte ou preposto durante as sessões de julgamento.
Observamos, ainda, que o interessado foi devidamente cientificado da autuação
(e-fls. 178) e Acórdão DRJ (e-fls. 213), bem como, lhe foi assegurado seus prazos de defesa e
recurso, conforme previsto no Decreto 70.235/72.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Finalmente em relação a pertinência sobre discussão de legalidade ou
constitucionalidade das leis no âmbito administrativo, como condição ao exercício da ampla
defesa (e-fls. 245/248), a despeito das argumentações promovidas pelo recorrente. Informo que a
este Conselho não compete se pronunciar sobre este assunto, conforme Súmula no 2, abaixo
transcrita:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por todo o exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.
Mérito
Da ausência de demonstração inequívoca da ocorrência do fato gerador do
imposto
O recorrente em sua defesa alega, em síntese, que os recibos legalmente
apresentados para dedução de despesas médicas foram glosados com respaldo em fatos
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-002.050 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.014030/2007-19

pertinentes a procedimentos fiscais instaurados contra as profissionais Sandra Lins Souza e
Luciana Badaró Cruz, trazendo “emprestados” dos referidos relatórios fiscais os fundamentos
para justificar a suposta inidoneidade dos recibos, escorreitamente por ele deduzidos.
Entende que são impertinentes e ilegais as suposições de inidoneidade dos recibos
levantadas pelo Fisco, em face das citadas profissionais responderem por suposta emissão de
recibos inidôneos a terceiros.
Aduz que não guardam qualquer pertinência com este caso concreto, as ações
fiscais sobra àquelas profissionais, pois prestaram serviços ao sujeito passivo, tendo recebido,
efetivamente, a remuneração cobrada emitindo os correspondentes recibos. A constatação de
aspectos duvidosos quanto a inúmeros recibos emitidos pelas citadas senhoras não tem o condão
de, por tal fato genérico e destituído de respaldo probatório, colocar em dúvida a autenticidade
física ou ideológica dos recibos, legalmente deduzidos e apresentados pelo impugnante.
De início, convém reproduzir trechos da Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, constante do respectivo auto-de-infração (e-fls. 7):
Intimado a apresentar os comprovantes de pagamentos de despesas médicas
(fls. 12 e 13; 79 a 81 e 89 a 92) o contribuinte entregou a documentação de fls. 15 a
26; 28 a 78; 83 a 88 e 94 a 96).
Em decorrência da ação fiscal levada a efeito sobre as contribuintes Sandra Lins
Souza, psicóloga, e Luciana Badaró Cruz, cirurgiã-dentista, e com base nos fatos
descritos nos respectivos Relatórios de Ação Fiscal de fls. 97 a 106 e de fls. 107 a 118,
que integram o presente Auto de Infração, foi constatado que houve, por parte dessas
profissionais, emissão de recibos inidôneos, relativos a tratamentos
psicológicos/odontológicos, fornecidos a diversas pessoas físicas, entre elas o
contribuinte autuado, que os utilizaram com o fim de reduzir a base de cálculo do
imposto de renda pessoa física nas retrocitadas DIRPF.
Diante do exposto, foi procedida a glosa das deduções das referidas despesas
com tratamentos psicológicos e/ou odontológicos, consolidadas no demonstrativo
abaixo, indevidamente pleiteadas pelo contribuinte, ocorrendo, em tese, crime contra a
ordem tributária, gerando Representação Fiscal para Fins Penais. Tal conduta enseja
também a aplicação da multa qualificada de 150% prevista no art. 44, § 10 , da Lei
9.430/96:
Em relação ao pagamento da despesa com a fonoaudióloga Vera Lucia G
Acicioly, essa foi excluída vez que o contribuinte não comprovou o efetivo
pagamento. Para se gozar da dedução pleiteada com base em despesas médicas, não
basta a disponibilidade de um simples recibo, sem vinculação do efetivo pagamento
ou da efetiva prestação de serviços.
Constou do relatório da respectiva Representação Fiscal para Fins Penais processo
administrativo no 19647.014034/2007-99 (e-fls. 3):
Tal glosa decorreu da constatação de que não houve o efetivo pagamento pelos
serviços odontológicos e psicológicos correspondentes, nem tampouco houve a efetiva
prestação dos referidos serviços, tudo como descrito nos Relatórios de Encerramento
de Ação Fiscal de fis. 99 a 120, os quais fazem parte integrante do Auto de Infração
acima mencionado.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-002.050 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.014030/2007-19

Bem, o ponto de discordância resume-se, pode-se assim dizer, à necessidade de o
contribuinte comprovar, após regularmente intimado, a transferência do numerário em função
das despesas com profissionais da área médica de que pretendeu se valer por meio de recibos
apresentados à Fiscalização.
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Veja que a legislação estabeleceu a hipótese de a autoridade lançadora requerer
documentos adicionais para a comprovação da efetiva realização dessas despesas, se assim
entender necessário.
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Havendo qualquer dúvida quanto às deduções declaradas pelo contribuinte, a
autoridade lançadora, tem não só o direito mas também o dever de exigir provas adicionais da
efetividade da prestação dos serviços.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-002.050 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.014030/2007-19

Cabe esclarecer que os recibos, porquanto manifestações unilaterais, não se
prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos, como pretende a
recorrente.
Os recibos e as declarações de pagamento contêm uma declaração de fato, o que
faz com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado, conforme
dicção do parágrafo único do art. 408 do CPC:
“Art. 408. As declarações constantes do documento particular, escrito e
assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato.”
Esse dispositivo legal também esclarece que os recibos e as declarações de
pagamento presumem-se verdadeiros somente em relação àqueles que participaram do ato.
O vigente Código Civil (CC - Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002) também
disciplina o limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus efeitos sobre
terceiros:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
(...)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. (grifos nossos)
Em síntese, como não há presunção de veracidade do recibo, perante o Fisco, a
este documento atribui-se ordinário valor probatório.
Desta forma, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços comprovadamente realizados
quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir de dúvida razoável, bem como a
pagamentos especificados e comprovados.
No presente caso não se afigura irregular, nem desarrazoada, na verdade é
necessária e imprescindível a exigência, por parte da autoridade lançadora, da comprovação de
pagamento das despesas médicas.
Constam nos autos recibos (e-fls. 20/25) e extratos bancários do interessado (e-fls.
33/110), com os quais o interessado tenciona fazer prova da prestação de serviços médicos.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-002.050 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.014030/2007-19

Da análise de toda a documentação acostada, entendo que os recibos e extratos
apresentados, por si só, neste caso particular, não são suficientes para comprovar a efetividade
da prestação de serviços.
Ressalto que o interessado não apresentou ou especificou qualquer outro
elemento, diretamente vinculado àquelas profissionais que pudessem dar convicção a este
julgador da efetiva prestação dos serviços por ela prestados, como por exemplo exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
entre outros possíveis.
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente da descrição
dos fatos e enquadramento legal e do constante na respectiva RFFP, considero que o recorrente
não logrou êxito em comprovar a efetividade da prestação dos serviços médicos e, neste caso,
mantenho as glosas sobre as respectivas deduções, alinhando-me à conclusão da decisão de
piso.
Da ausência de motivação no agravamento da multa
Assevera o interessado que a qualificação da multa não foi devidamente motivada
pela autoridade lançadora, sendo, portanto, descabida. Infere que da leitura dos Termos e do
Auto-de-infração que a glosa aplicada se deu sob a égide de que, as referidas profissionais,
respondem em Procedimentos Fiscais pela suposta emissão, a terceiros, de inúmeros recibos;
sendo aplicada ao Recorrente a multa agravada à razão de 150%, do valor do tributo. Afirma que
claramente o texto normativo de aplicação desta penalidade requer a ocorrência de pelo menos
um dos elementos definidos como dolo; fraude; ou conluio, sendo indispensáveis a produção de
provas para a sua devida aplicação, fato que não se evidencia nos autos, pois a autoridade fiscal
em nenhum momento prova ou faz menção a qual ou quais hipóteses teria incorrido o
Recorrente.
Sobre o tema, cumpre apresentar os dispositivos legais que regulamentam a
matéria (conforme legislação em vigor à época dos fatos):
Lei no 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (grifei)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido anteriormente
pagos;
Já os artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502, de 30 de novembro de 1964, assim
definem:
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-002.050 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.014030/2007-19

Art. 71 Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais; II das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar
a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73 Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.
Desse modo, a multa de 150% terá aplicação sempre que, em procedimento fiscal,
a autoridade lançadora reunir elementos que a convençam da ocorrência de sonegação, fraude ou
conluio.
Vê-se que, para enquadrar determinado ilícito fiscal nos dispositivos dessa lei, há
necessidade de que esteja indicado o dolo. O dolo, que se relaciona com a consciência e a
vontade, é pressuposto de todos os tipos penais de que trata a Lei no 4.502/64, ou seja, a vontade
de obtenção de um fim em desacordo com o ordenamento jurídico ao se praticar determinada
conduta. Ou ainda, nos termos do inciso I do art. 18 do Código Penal (Decreto-Lei no 2.848, de
7/12/1940), é doloso o crime quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.
Assim, a autoridade fiscal deve estar convencida e apresentar os motivos que a
convenceram de que a conduta praticada teve o intuito consciente voltado ao fim de suprimir ou
reduzir o pagamento do tributo ou contribuições devidos.
No presente caso, entendo que não ficou devidamente demonstrado / comprovado
pela autoridade lançadora o evidente intuito de fraude na conduta do sujeito passivo que
justifique a qualificação da penalidade.
Desta forma entendo que assiste razão ao interessado quanto a este ponto.
Isto posto, voto no sentido de que seja revista a multa aplicada no patamar de
150%, para o percentual de 75%.
Da não incidência de juros moratórios enquanto pendente de apreciação de
recurso administrativo e da imprestabilidade da atualização dos créditos tributários pela
taxa Selic
Sem adentrar nos argumentos expendidos pelo interessado referente a este tema,
informamos que o assunto é objeto da Súmula no 4 deste Conselho:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Portanto, não há reparos a serem feitos em relação aos juros moratórios
aplicados na presente autuação.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-002.050 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.014030/2007-19

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar arguida e, no
mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para reduzir o percentual da multa aplicada de
150% para 75%.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital